Tribunal: TJMT
Processo: 1014055-92.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o apelante à pena de 2 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. O apelante pleiteia a sua absolvição, com fundamento na ausência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria do crime imputado.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela busca e apreensão demonstram harmonia com as demais provas, evidenciando a autoria do delito. A arma de fogo estava no interior da residência do apelante, conforme termo de apreensão.
4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça local reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais quando em consonância com o conjunto probatório, conforme o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
5. Não há dúvida razoável sobre a autoria do delito, inexistindo, portanto, fundamento para aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Depoimentos de policiais, desde que harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria de crime de posse ilegal de arma de fogo. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando as provas apresentadas são idôneas e suficientes para formação da convicção judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 386, IV e VII; Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014055-92.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 018.875.271-41 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELMO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 064.370.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.957.851-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA OLIVEIRA LEITE - CPF: 031.799.941-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO CARLOS DE BRITO - CPF: 156.992.866-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ - CPF: 059.685.111-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIS BATISTA DA SILVA - CPF: 061.671.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES FEITOSA - CPF: 045.713.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO BASTOS SANTOS - CPF: 033.804.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CAMARGO DA COSTA - CPF: 030.299.781-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ - CPF: 049.077.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ - CPF: 060.881.821-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 068.961.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DA SILVA - CPF: 037.362.501-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMESON BRUNO ARAUJO - CPF: 067.090.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONI ARAUJO BUENO - CPF: 065.471.711-75 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN JHONE JOSE FERREIRA - CPF: 064.703.801-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILIA BELEM ROCHA - CPF: 061.352.641-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS GUILHERME ALVES MATOS - CPF: 050.572.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ALVES DA COSTA LEITE - CPF: 057.915.251-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BARBOSA SILVA - CPF: 022.526.961-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 039.836.301-38 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS - CPF: 066.651.671-51 (TERCEIRO INTERESSADO), UELIVELTON GONZAGA COSTA - CPF: 052.145.941-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA BASTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Posse i
rregular
de arma de fogo de uso permitido. Recurso improvido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou
o apelante
à pena de 2 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. O apelante pleiteia a
sua
absolvição, com fundamento na ausência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal.

II.
Quest
ão
em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
determinar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria do crime imputado
.

III.
Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela busca e apreensão demonstram harmonia com as demais provas, evidenciando a autoria do delito. A arma de fogo e
stava no interior da residência do apelante
, conforme termo de apreensão.

4.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça local reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais quando em consonância com o conjunto probatório, conforme o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

5.
Não há dúvida razoável sobre a autoria do delito, inexistindo, portanto, fundamento para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

“
Depoimentos de policiais,
desde que harmônicos e
corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria de crime de posse ilegal de arma de fogo. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando as provas apresentadas são idôneas e suficientes para formação da convicção judicial.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
art. 386, IV e VII; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 8 da
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por
Wanderson dos Santos Queiroz

contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da

7
a Vara Criminal da
C
omarca de Cuiabá
-
MT
,
nos autos
d
a
Ação Penal n.
1014055-92.2021.8.11.0042
,

condena
n
do-o
pela prática do crime

de p
osse

i
rregular

de arma de fogo
de uso permitido
, previsto no art.
12 da Lei
n.
10.826/2003
,
à pena de
2 (dois) anos e
2
(
dois
) meses de
detenção
, no regime
inicial semi
aberto
;

bem como ao pagamento de 1
00
(
cem
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fato
s
.

O apelante,
na
s
ra
zões constantes no
ID
248411055
,
postula
a
sua absolviç
ão
, com
base
no art.

386,
IV e

V
II
, do Código de Processo Penal,
sustentando a ausência de provas judicia
lizadas
acerca da autoria delitiva
.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
248411061
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do
presente

recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória
tal como foi prolatada
.
E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
está
no ID
254101693
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
248410228
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 16/09/2021, às 06 (seis) horas e 05 (cinco) minutos, iniciou-se os trabalhos de
cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão determinado nos autos da Medida Cautelar
PJe
/TJMT 1007747-40.2021.8.11.0042, na residência de Wanderson dos Santos Queiroz, localizada na Rua Júnior Peres dos Santos, s/no (casa de portão branco com uma mangueira no interior), bairro Santo Antônio, Barra do Garças/MT e, na ocasião, dentre outros objetos,
foi constatado que Wanderson possuía no interior dessa residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01(uma) arma de fogo, de uso permitido
, do tipo revólver, da marca Taurus, calibre .38,
inoxidado
, com capacidade para 06 (seis) munições, com no de série 449546 e 06 (seis) munições calibre 38, tudo de sua propriedade, artefatos estes cuja eficiência se encontra evidenciada através do
Laudo de Balística
(Id. 66339881-Pág. 14-17).

Nos moldes elucidados no caderno informativo, na data e hora acima apontadas, foi deflagrada a “Operação Fechamento” pela Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças, ocasião em que, quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão no 2021.16.317199, de 16/09/2021, acostado no Id. 66339881 - Pág. 1-7, dos autos do Inquérito Policial no 1014055- 92.2021.8.11.0042, realizado na residência do denunciado, foram localizadas e apreendidas a já discriminada arma de fogo e munições, que estava sob um travesseiro no interior do quarto do denunciado (66339881 - Pág. 9-11).
.
[...].

A
materialidade do delito narrado na
denúncia
foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
conquanto o apelante tenha negado
a posse
da arma de fogo

em seu depoimento judicial, alegando que
desconhece a origem da arma
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere
do depoimento judicial do
investigador de polícia

Weldhson
José Batista da Silva
, que confirmou em juízo que
participou da busca e apreensão na residência de Wanderson, oportunidade em que foram localizadas e apreendidas

01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, do tipo revólver, da marca Taurus, calibre .38,
inoxidado
, com capacidade para 06 (seis) munições, com n
úmero
de série 449546 e 06 (seis) munições calibre 38,
em consonância com o
termo de apreensão
acostado no
ID
248410172,
sem autorização legal ou regulamentar.

Ademais, não há que se falar em desconsideração do depoimento d
o
policia
l
militar
em questão
, haja vista que
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda
mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do agente público em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Aliás, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante desse contexto
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
ou a sua autoria
, situação

que não se verifica na espécie
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Wanderson dos
Santos Queiroz
, mantendo inalterad
a a sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025